Tribunal: CARF
Processo: 10711.728664/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728664/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.302 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
BLUE WATER SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2013
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar provimento, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728664/2014-88
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.302 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728664/2014-88

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até a presente data, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 07-42-263, da 1a Turma da DRJ/FNS, de 03 de agosto de 2018:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 16), protocolado na ALF – PORTO DO RIO DE
JANEIRO/RJ, em 03/12/2014, notificado ao interessado em 16/12/2014 (fls.64), para
constituição da multa pela não prestação de informações no Siscomex Carga, no
forma/prazo estabelecidos pela RFB, em descumprimento aos termos contidos na
Instrução Normativa RFB no 800/2007, no valor total igual a R$ 75.000,00, com
fundamento nos arts. 37 e 107 - IV - "e", do Decreto-Lei no 37/66.
Segundo relato da fiscalização (fls.05 a 13), o contribuinte atuava como agente
desconsolidador (fls.18) e apresentou, fora do prazo normatizado, entre 19/02/2013 e
09/09/2013, informações no Siscomex Carga, referentemente a inclusão de
Conhecimentos Eletrônicos (planilha à fls.19; telas do sistema à fls.20 a 60), não
observando, portanto, o prazo previsto no art.22 - III c/c art.50, da IN RFB no 800/2007
(fls.13, quarto parágrafo), ou seja, 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico.
Em 14/01/2015 (fls.67), o interessado apresentou impugnação (fls.67 a 83), por meio de
seu advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que não teria havido qualquer prejuízo à fiscalização ou ao Erário; b) que a multa, se
devida, deve ser aplicada por embarcação e não por cada CE Mercante, conforme
pautava a SCI no 8, de 14 de fevereiro de 2008, devendo ser reduzida para R$
50.000,00;
c) que a multa aplicada era desproporcional;
Nos pedidos formulados, demandou pela nulidade do auto de infração ou,
alternativamente, sua redução para R$ 50.000,00.
Em 30/01/2015, mais uma vez representado por seu advogado, o interessado apresentou
nova manifestação (fls.203 a 205), adicionalmente à impugnação de 14/01/2015 (fls.67
a 83), tendo alegado, em síntese:
d) que deveriam ser considerados os efeitos da denúncia espontânea (art.138, do CTN;
art.102 - §2o, do Decreto-Lei no 37/66), já que os pedidos de inclusão de informações no
Siscomex Carga se deram antes de qualquer medida de fiscalização.
Por fim, vale mencionar que o presente processo fiscal foi julgado no presente momento
em face da decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no 5012075-
84.2018.4.02.5101/RJ, que determinou a apreciação do feito no prazo de 15 (quinze)
dias.
É o relatório.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.302 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728664/2014-88

A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2013
SISCOMEX CARGA. OBRIGADOS A PRESTAR INFORMAÇÕES.
Nos termos da IN RFB no 800/2007, há quatro obrigados à prestação de informações no
Siscomex Carga: o transportador, o agente de carga e o operador portuário. A agência
marítima, também chamada de agência de navegação, figura como representante do
transportador marítimo.
SISCOMEX CARGA. PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
O art.22, da IN RFB no 800/2007, estabeleceu um quadro de prazos para prestação de
informações no Siscomex Carga, sempre se balizando em prazos anteriores à chegada
ou à saída da embarcação do porto, ou no caso de solicitação de passe de saída. O
art.50, da mesma IN de 2007, prescreveu que tais prazos somente seriam exigíveis a
partir de 01/04/2009, segundo redação dada pela IN RFB no 899/2008. Entretanto, a
tentativa de prestação de informações não pode ser feita posteriormente aos fatos
considerados pelo art.22.
SISCOMEX CARGA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
O art.107 - IV - “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37/66, comina sanção de valor fixo para o
caso de descumprimento da obrigação acessória relativa a prestação de informações, na
forma e no prazo estabelecidos pela SRF, a depender do objeto da informação e da
pessoa obrigada.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA.
Em sede de julgamento administrativo, não se pode levar em conta princípios
pertinentes à razoabilidade e à proporcionalidade, como critérios suficientes a afastar
sanções previstas em texto de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 31/01/2015 a recorrente peticiona junto ao processo, em documento que teve
por objeto “aditar a impugnação apresentada”, extemporaneamente, onde trás a matéria
relacionada a denuncia espontânea.
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos em impugnação e em outra petição protocolada
fora do prazo de impugnação.
Paço seguinte o processo foi encaminhado para o E. CARF para julgamento,
sendo distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.302 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728664/2014-88

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria dessa Turma, motivo pelo qual
passa a ser analisado.
Conforme relatado acima, trata o presente processo de auto de infração lavrado
em face da contribuinte em virtude da não prestação de informações no Siscomex Mantra, na
forma/prazo, descumprindo IN SRF 800/2007, multa essa com fundamento no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37/66.
I – Matéria Preclusa
Em impugnação trazida pela contribuinte (e-fls. 67/83), a recorrente insurge-se em
extenso arrazoado contra a “DA TOTAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O ERÁRIO
PÚBLICO: SIMPLES ATRASO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES:”; “DA
APLICAÇÃO
DA
MULTA
SOBRE
A
EMBARCAÇÃO
E
NÃO
SOBRE
OS
CONHECIMENTOS ELETRONICOS (CEs) INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS”; DA
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA E DO ENORME PREJUÍZO AO COMÉRCIO
EXTERIOR”.
Já em seu recurso voluntário inova quanto a alegação relacionada a denúncia
espontânea, aplicação da Solução de consulta interna no 8/2008, ilegitimidade passiva.
Desta forma, quanto ao tópico trazido no recurso voluntário sobre a denúncia
espontânea, deixo de apreciá-los em razão de não terem sido apresentados oportunamente em
sede de impugnação, fazendo incidir a preclusão.
A pretensão da recorrente, qual seja, reabrir a discussão sobre matéria preclusa, o
que é defeso pelo ordenamento processual, é afastado expressamente pelo Decreto no 70.238/72,
cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, vejamos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação/Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Desta feita, não conheço dos tópicos indicados alhures.
II – Da ilegitimidade de parte
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.302 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728664/2014-88

A recorrente alega em síntese que não poderia ser responsável pela penalidade
aplicada uma vez que, em que pese ter seu perfil no Siscomex como agente desconsolidador,
seria impossível que o consignatário, posição sustentada nas MAWB, pudesse exercer a
atividade de desconsolidar as suas cargas.
Entendo que não assiste razão as alegações da recorrente.
Estamos diante de auto de infração lavrado tendo em vista o descumprimento de
obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, no prazo
estabelecido pela SRFB.
Sobre o tema, estabelece o art. 37, do Decreto-Lei no 37/66, o seguinte:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.”
Ainda sobre a questão, o art. 107, IV, “e”, disciplina que:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV -de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”
À época dos fatos vigia a IN RFB no 102/1994 que determinava o seguinte:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas
em trânsito pelo território aduaneiro será processado através do Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA e terá por base os procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.302 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728664/2014-88

(...)
II
-transportadores,
desconsolidadores
de
carga,
depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela
Secretaria da Receita Federal -SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA,
pelo transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada
do veículo transportador, mediante registro:
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada
junto à unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior,
relativamente à carga previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga
até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão
tratados como desmembrados do conhecimento genérico (master) e a
carga correspondente tratada como desconsolidada.”
Conforme se depreende do relatório do auto de infração, bem como dos
documentos acostados aos autos pela autoridade fiscal, a recorrente figurava como
desconsolidador das cargas, o que se verifica dos Mantras –Importação, não havendo como
afastar sua responsabilidade para com a infração imputada.
Não obstante, convém ressaltar que a recorrente em momento algum trás aos
autos documentos ou informações que corroborassem suas alegações quanto à impossibilidade
de promover o lançamento das informações dentro do prazo permitido pela legislação aduaneira.
Assim, afasta-se as alegações de ilegitimidade.
II – Aplicação da Solução de Consulta Interna no 8/2008
A recorrente alega que ao presente caso deveria ser aplicada a SCI 08/2008 que
prevê a aplicação de multa de R$ 5.000,00 uma única vez, pois ocorreria o descumprimento da
obrigação acessória de informar os dados de embarque, no Siscomex, não sendo determinante a
quantidade de dados não informados.
Entendo não assistir razão à recorrente.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.302 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728664/2014-88

Numa primeira abordagem sobre o assunto cumpre esclarecer que referida
Solução de consulta, aplica-se exclusivamente a situações relacionadas à exportação e as
informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao lançamento são referentes a
importação de mercadoria.
Cada um desses tipos de operações envolve peculiaridades próprias,
especialmente no tocante ao controle administrativo, as quais se refletem na legislação regente e
não podem ser desprezadas.
Observe-se a ementa da referida solução de consulta:
SCI Cosit no8/2008
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX DOS
DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF
no 28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos correspondentes conhecimentos eletrônicos (CE). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à
Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável
estender a conclusão trazida na citada SCI.
Ao presente processo, como já pontuado pela DRJ, devemos aplicar a SCT no
2/2016, a qual determina que a penalidade é aplicada para cada informação que deixou de ser
realizada nas formas estabelecidas na legislação aduaneira, e não para cada embarcação, como
quer fazer valer a recorrente.
Ressalta-se, por oportuno, que a recorrente apenas advoga teses que seriam
aplicáveis a seu favor, sem, contudo, trazer provas da ocorrência de fatos que poderiam infirmar
as imputações feitas pela autoridade fiscal.
Não demonstra qualquer fato extintivo o modificativo dos fatos que levaram à
lavratura do auto de infração, mais um motivo para não ser atendido seu apelo.
Destarte, por todo o exposto, voto por acolher em parte o recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.302 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728664/2014-88

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital